Tribunal: STF
Processo: HC 248349
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e associação criminosa. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilgleibi Braz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 866.605/ES (evento 6).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e associação criminosa (arts. 121, § 2º, I e IV; 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; e art. 288, todos do Código Penal) (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa alega coação ilegal por ausência de justa causa. Sustenta ausência de indícios de autoria delitiva. Aponta que a decisão de pronúncia está lastreada em testemunho indireto. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilegalidade da pronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 



    2. No caso, imputa-se ao agravante a prática de dois homicídios qualificados (um tentado e outro consumado) e associação criminosa. Na decisão de pronúncia, além de o relatório de investigação apontar o réu como líder de uma gangue e de haver depoimentos indiretos que indicam ser ele o mandante e fornecedor das armas do crime, há uma testemunha, ouvida em juízo, que foi categórica em afirmar que o acusado é "o mandante, ele é o cabeça. Gilgleibi era o ‘dono’ e fornecia arma e droga". Portanto, deve ser mantida a pronúncia do agente, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova produzida em juízo para amparar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    3. Não cabe a esta Corte Superior infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, pois, para fazê-lo, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via eleita. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao manter a pronúncia do paciente, consignou que , “No caso em julgamento , os indícios de autoria e a materialidade restaram demonstrados através do Boletim Unificado, Laudos Cadavérico e de Lesões Corporais das vítimas, bem como do depoimento prestado pela vítima sobrevivente e pelo testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488) e do investigador da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550). Dessa maneira, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, caput , e § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira, a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente” (evento 5, fl. 7).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “II. Pronúncia



    A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.



     No caso em exame, o agravante foi pronunciado pela prática de dois homicídios qualificados (um tentado e outro consumado) e associação criminosa. Ao contrário do que alega a defesa, reitero que a decisão de pronúncia foi fundamentada não apenas em elementos informativos e depoimentos indiretos como também em provas judicializadas. 



    Tal como registrei na decisão monocrática, além de o relatório de investigação apontar o agravante como líder de uma gangue e de haver testemunhos indiretos que indicam ser ele o mandante e fornecedor das armas do crime, a testemunha Anderson Gama foi categórica em afirmar, em juízo, que o acusado "é o mandante, ele é o cabeça. Gilgleibi era o ‘dono’ e fornecia arma e droga" (fl. 20, grifei). 



    Reafirmo que não há, nos autos, indicação de que o depoimento de Anderson Gama haja sido por ouvir dizer. Para chegar a essa conclusão, seria imprescindível dilação probatória, providência incompatível com a via eleita. Deveras, não cabe a esta Corte Superior infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem. 



    Portanto, deve ser mantida a pronúncia do agente, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova produzida em juízo para amparar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente